Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711380-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTOR: CLAUDIO DIAS LOURENCO PACIENTE: RAFAIANE RODRIGUES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIO DIAS LOURENÇO em favor de RAFAIANE RODRIGUES DE LIMA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo no 0702615-55.2025.8.07.0007, pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga. A preventiva foi decretada em 18/02/2025, acolhendo pedido formulado pela autoridade policial da 12a DP, com manifestação favorável do MP, por ter a paciente, supostamente, praticado o delito do art. 171 do Código Penal. O mandado foi efetivamente cumprido em 01/03/2025. Segundo o impetrante, desde segregação, a paciente não foi chamada a prestar esclarecimentos perante o juiz, demora esta que, por si só, já configuraria constrangimento ilegal. Discorre, ainda, sobre a morosidade na conclusão das investigações, apontando excesso de prazo da prisão preventiva. Noutro vértice, afirma a ausência dos requisitos para a prisão cautelar. Aduz não indicar o decreto prisional fatos específicos que comprovem a necessidade da segregação, limitando-se a argumentos genéricos. Relata que a paciente possui três filhos menores, dependentes de seus cuidados, fazendo jus à prisão domiciliar. Cita as condições pessoais favoráveis da paciente e sustenta serem suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, destacando a desproporcionalidade da prisão no caso concreto. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade a paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar ou por outras medidas diversas. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (processo no 0709210-91.2025.8.07.0000) em favor da mesma paciente, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas diversas com base nos seguintes argumentos: a) ausência dos requisitos para a decretação da custódia provisória; b) fundamentação genérica/insuficiente do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) existência de 3 filhos menores que dependem dos cuidados da paciente; e) condições pessoais favoráveis. As questões suscitadas foram analisadas por esta Relatoria no citado writ, o qual teve o pleito liminar indeferido e encontra-se pautado para julgamento de mérito na 10a Plenária Virtual, que ocorrerá no período de 23/04/2025, com encerramento previsto para o dia 30/04/2025 (ID 70618369, respectivos autos). Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não se admite a mera reiteração de pedido de Habeas Corpus sem que apresentados novos fundamentos ou alterado o quadro fático-processual. Passo, portanto, à análise dos pontos ainda não enfrentados por esta Corte de Justiça, quais sejam: estendida duração do inquérito policial e excesso de prazo da prisão preventiva. Nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (no 0702616-40.2025.8.07.0007) que a paciente foi presa preventivamente em 01/03/2025, após representação da autoridade policial, com o objetivo de garantir a ordem pública (ante o modo de agir por ela – em tese – utilizado, visto que supostamente estaria se aproveitando da vulnerabilidade de idosos para facilitar o emprego de ardil e obter vantagem indevida). Em 13/03/2025, o Juízo a quo indeferiu dois pedidos de revogação da preventiva formulados pelos causídicos da paciente (no 0705888-42.2025.8.07.0007 e no 0705431-10.2025.8.07.0007). Já em 16/03/2025, foi indeferida por esta Relatoria a liminar vindicada no HC no 0709210-91.2025.8.07.0000, voltada à revogação da preventiva/imediata soltura/imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse contexto, embora se argumente que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da morosidade na conclusão das investigações, verifica-se que, em 07/03/2025, foi juntado aos autos do feito principal o relatório final pela autoridade de polícia (ID 228395750), havendo o subsequente oferecimento da denúncia pelo MPDFT em 18/03/2025 – o que, numa análise sumária, prejudica a alegação, formulada neste writ apenas em 25/03/2025, relacionada ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. De igual modo, descabe, a priori, falar em excesso de prazo da prisão preventiva. Como referências, o parágrafo único do art. 1o, da Instrução no 1, de 21/02/2011, da Corregedoria deste Tribunal, recomenda a duração máxima de 148 dias do processo criminal estando o acusado preso, na primeira fase do procedimento ordinário. Por sua vez, o art. 316, parágrafo único, do CPP, trata do dever de o magistrado revisar a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias, sob pena de torná-la ilegal. In casu, transcorrido menos de 40 dias desde o cumprimento do mandado de prisão, e não demonstrado o descaso e/ou a negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, não há margem para se falar em constrangimento ilegal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator